Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É intempestiva a apelação criminal interposta quando já superado o quinquídio previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, não podendo, por tal motivo, ser conhecida. 1.1. No caso, mesmo deferida a reabertura do prazo recursal para a Defesa, o recurso não foi interposto no prazo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.